Tribunal: STJ
Processo: 0054954-12.2015.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1909821 - RS (2020/0323748-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO - RS064834
ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA - RS082560
PAOLA GRAVÍ DE AVILA - RS105253
ROBERTA DE OLIVEIRA - RS105176
RECORRIDO
: NOE SIMOES BUENO
ADVOGADOS
: MARCIO MAZZOLA SILVA - RS057206
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
DIVIDENDOS.
PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. TERMO
INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por OI S.A. (em recuperação judicial) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em agravo de
instrumento nos autos de ação de complementação acionária. A controvérsia
envolve alegado excesso de execução devido a equívocos no cálculo dos
dividendos, correção monetária sobre juros sobre capital próprio e termo inicial
dos juros de mora sobre parcelas vincendas dos dividendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução nos
cálculos dos dividendos, considerando a proporcionalidade devida, o termo inicial
da correção monetária sobre os juros sobre capital próprio e o termo inicial dos
juros de mora sobre as parcelas vincendas dos dividendos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem examinou e decidiu a controvérsia com fundamentos
adequados e suficientes, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49688443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: cbf626c4-b40f-4d5f-8ad9-ebd2daeb236a

4. O recurso não foi conhecido quanto à correção monetária sobre os juros sobre
capital próprio, pois as alegações demandam revolvimento de matéria fática,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de deficiência nas razões recursais,
incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto ao pagamento proporcional dos dividendos, o Tribunal de origem
decidiu que os dividendos são devidos durante todo o período em que o
consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros societários, conforme
entendimento firmado no REsp n. 1.301.989/RS, julgado sob o regime do art. 543-
C do CPC/1973, fundamento que restou inatacado, atraindo a incidência da
Súmula n. 283 do STF, por analogia.
6. A recorrente também não impugnou o fundamento do acórdão recorrido quanto
à existência de coisa julgada sobre o termo inicial dos juros de mora, incidindo,
igualmente, o óbice da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia e soluciona, de forma motivada e suficiente,
as questões que delimitam a controvérsia. 2. A ausência de impugnação específica
de fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão recorrido atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF. 3. Incide, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do
recurso não permite a exata compreensão da controvérsia".
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.404/76, art. 205; CC, arts. 389 e 884; CPC,
arts. 525, § 1o, V, 805 e 917, § 2o, I.
STJ, REsp n. 1.301.989/RS, relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada:
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/3/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49688443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: cbf626c4-b40f-4d5f-8ad9-ebd2daeb236a

RECURSO ESPECIAL No 1909821 - RS (2020/0323748-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO - RS064834
ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA - RS082560
PAOLA GRAVÍ DE AVILA - RS105253
ROBERTA DE OLIVEIRA - RS105176
RECORRIDO
: NOE SIMOES BUENO
ADVOGADOS
: MARCIO MAZZOLA SILVA - RS057206
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
DIVIDENDOS.
PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. TERMO
INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por OI S.A. (em recuperação judicial) contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em agravo de
instrumento nos autos de ação de complementação acionária. A controvérsia
envolve alegado excesso de execução devido a equívocos no cálculo dos
dividendos, correção monetária sobre juros sobre capital próprio e termo inicial
dos juros de mora sobre parcelas vincendas dos dividendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução nos
cálculos dos dividendos, considerando a proporcionalidade devida, o termo inicial
da correção monetária sobre os juros sobre capital próprio e o termo inicial dos
juros de mora sobre as parcelas vincendas dos dividendos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem examinou e decidiu a controvérsia com fundamentos
adequados e suficientes, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
4. O recurso não foi conhecido quanto à correção monetária sobre os juros sobre
capital próprio, pois as alegações demandam revolvimento de matéria fática,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ, além de deficiência nas razões recursais,
incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto ao pagamento proporcional dos dividendos, o Tribunal de origem
decidiu que os dividendos são devidos durante todo o período em que o
consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros societários, conforme
entendimento firmado no REsp n. 1.301.989/RS, julgado sob o regime do art. 543-
C do CPC/1973, fundamento que restou inatacado, atraindo a incidência da
Súmula n. 283 do STF, por analogia.
6. A recorrente também não impugnou o fundamento do acórdão recorrido quanto
à existência de coisa julgada sobre o termo inicial dos juros de mora, incidindo,
igualmente, o óbice da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia e soluciona, de forma motivada e suficiente,
as questões que delimitam a controvérsia. 2. A ausência de impugnação específica
de fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão recorrido atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF. 3. Incide, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do
recurso não permite a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.404/76, art. 205; CC, arts. 389 e 884; CPC,
arts. 525, § 1o, V, 805 e 917, § 2o, I.
STJ, REsp n. 1.301.989/RS, relator Ministro Paulo
Jurisprudência relevante citada:
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/3/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por OI S.A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no art. 105, III,
, da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de complementação
acionária.
O julgado foi assim ementado (fls. 245-246):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL E
FINAL DOS DIVIDENDOS. Os dividendos devem ser pagos desde a data em que
as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo
de conhecimento. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp
1.301.989, apreciado nos moldes do art. 1.036 do CPC.
PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS DE FORMA PROPORCIONAL.
DESCABIMENTO. Como lucro pelo capital investido pelo acionista quando da
integralização não há como apartar o direito à percepção dos dividendos daquele
concernente à complementação das ações, sendo devidos durante todo o período em
que o consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros societários,
conforme jurisprudência consolidada do STJ . Art. 205 da Lei 6.404/76.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE DIVIDENDOS E
/OU JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. Sob pena de afronta a coisa julgada, a
indenização pelos dividendos e juros sobre o capital próprio deve ser acrescida de
correção monetária pelo IGP-M a partir de cada uma das datas em que deveriam ter
sido distribuídos, ano a ano, e de juros de mora desde a citação. Incidência de juros
de mora sobre as parcelas vincendas de forma decrescente ou a contar do
vencimento de cada prestação que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento,
mostrando-se preclusa a questão no ponto.
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

ADOÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DO IGP-M. DEFLAÇÃO. Consoante
o entendimento sedimentado no STJ, os índices negativos do IGP-M devem incidir,
desde que não haja redução do valor nominal da dívida. REsp no 1.361.191,
apreciado nos moldes do art. 1.036 do CPC.
MULTA FIXADA PELO STJ EM AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE
DO CPC DE 1973. A multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC de 1973,
correspondente, na hipótese, a 1% sobre o valor atualizado da causa, deve ser
computada no cálculo exequendo, pois fixada em desfavor do acionista pelo STJ
quando do julgamento de agravo anteriormente interposto. Multa consabidamente
destinada à parte adversa e não ao Estado.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fls.
293-294):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. Julgado
que examinou e fundamentou adequadamente a questão suscitada. Recurso
interposto com o propósito de rediscussão da matéria. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, por não terem sido sanados os vícios de omissão e
contradição apresentados em seus embargos de declaração;
b) 389 e 884 do Código Civil; e 525, § 1o, V, 805 e 917, § 2o, I, do CPC,
porque o cálculo dos dividendos não considerou a proporcionalidade devida;
porque a correção monetária sobre os juros sobre capital próprio não considerou a
data específica em que distribuídos; e porque não diferenciou o termo inicial dos
juros de mora sobre as parcelas vincendas dos dividendos, resultando em
enriquecimento ilícito da parte recorrida e excesso de execução;
c) 205 da Lei n. 6.404/76, visto que os dividendos devem ser apurados
de forma proporcional, considerando o período em que o autor não integrava o
quadro de acionistas.
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
não aplicar corretamente o critério de proporcionalidade dos dividendos e ao não
diferenciar os juros de mora sobre as parcelas vincendas, conforme decidido no
REsp n. 1.301.989/RS (fls. 308-309).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando a correção dos cálculos dos dividendos e a aplicação dos
juros de mora conforme os critérios estabelecidos pelo STJ.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência do STJ e que não há excesso de execução,
pois os cálculos foram realizados conforme a coisa julgada (fls. 336-343).
O recurso especial foi admitido (fls. 347-363).
É o relatório.
VOTO
O recurso tem origem em agravo de instrumento tirado de impugnação
ao cumprimento de sentença oferecida nos autos de ação de complementação
acionária ajuizada pela parte ora recorrida.
Cinge-se a controvérsia em alegado excesso de execução, decorrente de
apontados equívocos no cálculo dos dividendos, por não ter sido considerada a
proporcionalidade devida; no termo inicial da correção monetária incidente sobre
os juros sobre capital próprio; e no termo inicial dos juros de mora sobre as
parcelas vincendas dos dividendos.
De início, afasto a preliminar de negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem examinou e decidiu a controvérsia que lhe foi
submetida, valendo-se de fundamentos adequados e suficientes. A simples leitura
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

da ementa do acórdão recorrido permite aferir que todos os pontos suscitados
pela recorrente foram enfrentados e decididos. Inexiste, portanto, qualquer vício de
fundamentação a ser sanado.
A recorrente sustenta que a correção monetária deve incidir sobre os
valores dos juros sobre capital próprio desde quando distribuídos, ou seja, desde a
data dos respectivos pagamentos. Aduz que, no caso, as parcelas foram pagas em
datas distintas e a atualização deve ocorrer individualmente, o que não foi
observado nos cálculos elaborados pelo credor.
O recurso não logra conhecimento quanto ao ponto, uma vez que as
alegações da recorrente demandam o revolvimento de matéria fática, o que atrai o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Além disso, observa-se a deficiência das razões
recursais, visto que a recorrente não fundamentou adequadamente a ocorrência de
interpretação jurídica equivocada do Tribunal
acerca do comando normativo
a quo
dos dispositivos legais indicados como violados, limitando-se a argumentos de
natureza fática. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do STF, por analogia.
A recorrente sustenta que "a parcela de dividendos referente ao período
do desembolso deve ser apurada de forma proporcional, haja vista que tendo o
autor integralizado em
, o mesmo não faz jus a parcela de dividendo do
17/12/1990
exercício de 1990, visto que o correto deve-se apurar de forma proporcional a
".
contar da data da integralização até o final do período
A respeito do pagamento proporcional dos dividendos, assim decidiu o
Tribunal de origem:

Tampouco merece vingar a tese da agravante de que os dividendos devem ser
computados de forma proporcional, desprezando-se o período do ano em que o
consumidor ainda não integrava o quadro de acionistas da companhia, pois tal
assertiva, além de violar o disposto no art. 205 da Lei 6.404/76, acaba contrariando
o propósito dos dividendos que é remunerar o acionista que, na data da declaração,
ostente essa condição.
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do STJ, definida a
partir do julgamento do Resp 1.301.989, apreciado nos moldes do então art. 543-C
do CPC de 1973:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CESSÃO
DE
DIREITOS.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
CRITÉRIOS. COISA JULGADA. RESSALVA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de
participação financeira tem legitimidade para ajuizar ação de complementação
de ações somente na hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir,
expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações, conforme apurado
nas instâncias ordinárias.
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos
multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da
ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação.
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em que o
consumidor integrou ou deveria ter integrado os quadros societários.
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção
monetária desde a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, §
3o, Lei 6.404/76, e juros de mora desde a citação.
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o
pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido
subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento,
incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior.
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa
julgada.
2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A:
Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a
alegada divergência jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula 284/STF.
2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA
LTDA:
2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que
fundamenta a alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da
legitimidade ativa. Óbice da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de
linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no
balancete do mês da integralização" (Súmula 371/STJ).
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto.
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de
arbitramento dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca. 3.
RECURSO ESPECIAL DE BRASIL TELECOM S/A NÃO CONHECIDO E
RECURSO
ESPECIAL DE SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
LTDA PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.301.989/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
12/3/2014
19/3/2014.)

Nesse contexto, não se evidencia excesso no cálculo apresentado, pois os
dividendos foram computados nos moldes definidos pelo Resp 1.301.989/RS.

As razões recursais não impugnaram o fundamento adotado pelo acórdão
recorrido, abstendo-se de demonstrar em que medida o entendimento firmado no
precedente qualificado não teria aplicação ao caso. Sobejando fundamento hábil à
manutenção do julgado, aplica-se o óbice da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
Por fim, melhor sorte não socorre a recorrente no que tange ao termo
inicial dos juros de mora sobre as parcelas vincendas dos dividendos.
A esse respeito, o Tribunal de origem assim apreciou e decidiu a
controvérsia:

Já no tocante aos juros de mora, argumenta a recorrente que esses devem
incidir desde a citação, exceto quanto as parcelas vincendas cujo critério para a sua
aplicação deve se dar de forma decrescente, ou seja, a partir do vencimento de cada
prestação.
Conquanto respeitável a assertiva da agravante, sobretudo no que toca à
incidência dos juros de mora sobre as parcelas vincendas de forma decrescente, na
situação específica dos autos não há como alterar o quanto decidido na sentença
lançada na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada.
A sentença que, nesse ponto, não foi modificada por esta Corte, tampouco
pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.063.588, o qual apenas a alterou o
critério definidor do valor patrimonial das ações, foi expressa ao condenar a ora
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

recorrente a indenizar o agravado pelos dividendos e juros sobre o capital próprio,
acrescidos de correção monetária pelo IGP-M a partir de cada uma das datas em que
deveriam ter sido distribuídos, ano a ano, e de juros de mora desde a citação.
Veja-se:
"Em face do exposto, rejeito as preliminares e julgo procedente o
pedido para os seguintes efeitos:
a) condenar a requerida a indenizar a parte autora pelas perdas e danos
decorrentes da subscrição incompleta de ações da Brasil Telecom S/A e da
Celular CRT Participações S/A, observados os critérios qualitativos e
quantitativos expostos na fundamentação (apuração da diferença acionária no
caso concreto), com base na cotação das ações na data do trânsito em julgado
desta sentença (ações da Brasil Telecom S/A) e com base na cotação das
ações na última data em que foram negociadas na Bolsa de Valores (ações da
Celular CRT Participações S/A), com correção monetária pelo IGP-M desde
então e juros de 12% ao ano a partir da citação;
b) condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos dividendos e
juros sobre capital próprio decorrentes da diferença de ações das companhias
(CRT, Brasil Telecom e Celular CRT), com correção monetária pelo IGP-M a
partir de cada uma das datas em que deveriam ter sido distribuídos, ano a ano,
e juros moratórios de 12% ao ano desde a citação.

A recorrente limitou-se a sustentar que a matéria alusiva ao termo inicial
dos juros de mora sobre as parcelas vincendas dos dividendos não foi objeto de
deliberação pelo precedente qualificado do STJ – REsp n. 1.301.989/RS –, que
tratou apenas das parcelas vencidas; e que a cobrança dos juros moratórios antes
mesmo que fossem devidas as parcelas, implicaria enriquecimento sem causa.
Todavia, absteve-se de impugnar o fundamento do acórdão recorrido quanto à
existência de coisa julgada. Incidente, portanto, o óbice da Súmula n. 283 do STF,
por analogia.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49688444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: 2c39c9b6-4030-4093-9477-15ade2526deb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0323748-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.909.821 / RS
Números Origem: 00111500407306 00549541220158210001 00566471020208217000
00740517420208217000 00852327220208217000 10700432411 111500407306
549541220158210001 566471020208217000 70084182880 70084356922
70084468735 740517420208217000 852327220208217000
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA FILHO - RS064834
ADVOGADOS
: ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA - RS082560
PAOLA GRAVÍ DE AVILA - RS105253
ROBERTA DE OLIVEIRA - RS105176
RECORRIDO
: NOE SIMOES BUENO
ADVOGADOS
: MARCIO MAZZOLA SILVA - RS057206
JÚLIO CÉSAR DOVIZINSKI - RS057067
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Espécies de Sociedades - Anônima - Subscrição de
Ações
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e,
nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542542449212<50434494@
2020/0323748-4 - REsp 1909821
Documento eletrônico VDA49687502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:08
Código de Controle do Documento: 0637A73A-6E3D-4811-A785-7F582B115A98